Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-14.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRÁTICA ABUSIVA E/OU OBJETO ILÍCITO. INCORRÊNCIA. PROVA DOS AUTOS NÃO CONDUZ À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ÔNUS PROBANTE NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando as Rés como fornecedoras do serviço e os Autores como destinatário do produto/serviço ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o do CDC.
2. O conjunto fático-probatório dos autos não sustenta os pedidos iniciais, pois não há vícios formais ou materiais no Contrato de Prestação de Serviço firmado entre as partes, que tem por objeto a consultoria e assessoria extrajudicial, administrativa, comercial e jurídica, gestão de pagamentos, intermediação, composição e conciliação em relação a contrato bancário junto à instituição financeira. As cláusulas descrevem de forma clara e transparente as condições da avença, sem ilicitude ou irregularidade que justifique a resolução pleiteada. Assim, não se extrai do instrumento contratual qualquer promessa infundada ou prática abusiva capaz de ensejar nulidade ou rescisão.
3. Por outro lado, a prova constante nos autos revela que a empresa Contratada cumpriu a intermediação conforme estipulado, realizando as tratativas com a instituição financeira nos termos do contrato. Dessa forma, não se verificam falhas na execução do serviço nem irregularidade no objeto contratual que justifiquem a reforma da r. sentença.
4. Apelação conhecida e não provida.